Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700192-65.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ELZA DA SILVA XAVIER DECISÃO NADA A PROVER A autora/apelada, Elza da Silva Xavier, na petição de ID 62158059, requer a declaração de deserção do recurso de apelação interposto pela Caesb, aduzindo que “o valor foi claramente recolhido a menor”. Sem razão a apelada. Verifico que a apelação foi devidamente instruída com a guia de custas e o comprovante do pagamento do preparo (ID 62116450), no valor de R$ 22,18, que é exatamente o valor constante da Tabela Judicial do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e Territórios, previsto na Resolução no 2 de 23/07/2024 do Conselho da Magistratura (disponível em https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/resolucoes-do-conselho-da-magistratura/2024/resolucao-2-de-23-07-2024). Ante o exposto, nada a prover em relação ao requerimento de ID 62158059. Preclusa esta decisão, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator